Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725405-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL AGRAVADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Marita Ribeiro Rafael em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID no 43064801). A embargante alega que a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao não conhecer do recurso, o que caracteriza erro material apto ao conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Alega que o agravo de instrumento em apreço foi interposto em face da decisão de ID no 131232757, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na ação de extinção de condomínio de bem imóvel residencial, processo no 0725484-35.2022.8.07.0000, que visa a partilha de bem imóvel, objeto de sentença de partilha. Sustenta que o agravo de instrumento no 0704773-12.2022.8.07.0000, equivocadamente referido na r. decisão ora embargada, foi interposto em face da decisão de ID no 113067511, proferida na ação de extinção de condomínio de bens móveis (veículos), objeto de sentença de partilha, e cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, processo n° 0701128-73.2022.8.07.0001. Informa que se trata de recursos de processos distintos, autônomos e, portanto, não há que se falar em preclusão, conforme constou da r. decisão embargada. Esclarece que a decisão objeto do presente AGI foi a primeira que tratou do pedido de gratuidade no feito, não tendo se operado qualquer efeito da coisa julgada, pois o recurso foi interposto na primeira oportunidade que o tema foi decidido e tempestivamente. Pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o erro material apontado e, com isso, conhecido e submetido à julgamento o agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Registre-se, desde logo, que o presente recurso de embargos de declaração será decidido monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. Analisando as razões da parte embargante, observa-se que houve erro material na decisão monocrática que não conheceu do presente agravo de instrumento. A presente decisão agravada (ID no 131232757 dos autos de origem), proferida nos autos do processo no 0725484-35.2022.8.07.0001 (ação de extinção de condomínio de bem imóvel), indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, ao argumento de que a agravante possui diversos bens a partilhar, de modo que a incapacidade financeira é momentânea. Não obstante, na decisão monocrática que não conheceu do presente agravo de instrumento, foi feita menção ao agravo de instrumento no 0704773-12.2022.8.07.0000, que está associado ao processo no 0701128-73.2022.8.07.0001, que, apesar de constar as mesmas partes, trata-se de ação de extinção de condomínio de bens móveis, tratando-se, portanto, de processos distintos, razão pela qual não há que se falar em preclusão, conforme constou da r. decisão embargada. Registre-se, por oportuno, que no julgamento do agravo de instrumento no 0704773-12.2022.8.07.0000, o recurso não foi provido, mantendo-se incólume a decisão agravada, que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, restando, por sua vez, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Por todo exposto, em juízo de retratação, diante do erro material, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, apenas para sanar o vício apontado, conforme explicitado acima. Na hipótese, o presente agravo de instrumento requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a gratuidade de justiça na sua totalidade. Apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que bastaria a simples declaração do requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento de que se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator